Tribunal: TJES
Processo: 0015876-70.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015876-70.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO BRAUN e outros (8)

APELADO: ADELINO BRAUN e outros (9)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos tanto pelos embargantes quanto por VALE S/A e, no mérito, negou-lhes provimento. Sustentam os embargantes a existência de omissão quanto à aplicação do art. 200 do Código Civil e à produção de provas, bem como contradição na análise do prazo prescricional, requerendo, ao final, efeitos infringentes com base na Súmula 278 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 200 do Código Civil; (ii) verificar se houve contradição na fundamentação relativa ao prazo prescricional; (iii) apurar a existência de omissão quanto ao indeferimento da produção de prova requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, ao afastar a aplicação do art. 200 do Código Civil com base na inexistência de dependência do resultado da ação penal para a pretensão cível, invocando inclusive jurisprudência do STJ nesse sentido (AgInt no REsp 1.985.362/PA).

4.
Não há contradição interna na decisão quanto ao prazo prescricional, pois a aplicação do art. 205 do CC decorre do reconhecimento da natureza contratual da relação entre as partes, afastando-se de modo justificado a incidência do art. 200 do mesmo diploma, conforme entendimento consolidado no STJ (EDcl no MS 21.766/DF).

5.
A alegada omissão sobre a produção probatória também não procede, uma vez que o colegiado fundamentou adequadamente o indeferimento da dilação probatória com base na suficiência dos elementos já constantes dos autos e na desnecessidade dos documentos pleiteados, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.230.116/SP).

6.
O recurso, em vez de apontar vícios formais na decisão, busca reabrir debate sobre o mérito, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que afasta a aplicação do art. 200 do Código Civil com base na ausência de prejudicialidade entre as esferas penal e cível não incorre em omissão.

2. Não configura contradição a escolha fundamentada por determinada linha interpretativa quanto ao prazo prescricional.

3. O indeferimento da produção de provas, devidamente motivado e baseado na suficiência do conjunto probatório existente, afasta a alegação de omissão.

4. A reiteração de argumentos com intuito de rediscutir o mérito da causa não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 200, 205 e 2.028; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.985.362/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 06.10.2021; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 30.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.230.116/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ADELINO BRAUN E OUTROS
contra o v. acórdão do evento 13084821, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação cível interpostos pelos embargantes e pela
VALE S/A
e, no mérito, negou-lhes provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13164011, os embargantes asseveram que: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 200 do Código Civil, ignorando a prejudicialidade entre a esfera cível e a criminal conforme reconhecido pelo Tema 660 do STF; (ii) há contradição na análise da prescrição, pois, embora tenha sido aplicado o prazo decenal com base no art. 205 do CC, deixou-se de considerar que o prazo estaria suspenso em razão da aplicabilidade do art. 200 do mesmo diploma; (iii) há omissão quanto à necessidade de produção probatória, tendo sido indeferida a dilação probatória essencial à comprovação dos fatos alegados, especialmente a juntada do prospecto sintético mencionado às fls. 995 a 1002; (iv) os vícios apontados justificam a concessão de efeitos infringentes ao julgado, conforme entendimento da Súmula 278 do STJ.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

No tocante à primeira alegação, concernente à omissão quanto à aplicação do artigo 200 do Código Civil, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma expressa a temática da suposta prejudicialidade entre as esferas penal e cível. Consta, de forma textual, no voto condutor, lavrado pelo então relator, eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que a pretensão indenizatória deduzida na demanda “
certamente poderia ser movida independentemente da resolução da demanda criminal, pois não depende do reconhecimento de um ilícito penal
”, afastando, portanto, a relação de prejudicialidade que justificaria a incidência do art. 200 do CC. Em reforço, invocou-se inclusive jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1.985.362/PA, rel. Min. Regina Helena Costa) corroborando tal entendimento. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada, ainda que decidida de maneira desfavorável à parte embargante.

No que se refere à suposta contradição sobre a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, constata-se que inexiste qualquer antagonismo lógico entre os fundamentos adotados. A decisão embargada trilhou caminho argumentativo coerente e alinhado à jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo a natureza contratual da relação havida entre os autores e os réus, o que impõe a aplicação do prazo decenal, segundo o artigo 205 do CC, em conjugação com a regra de transição do artigo 2.028 do mesmo diploma. O afastamento da aplicação do artigo 200 decorreu de juízo técnico e motivado sobre a inexistência de relação de prejudicialidade, e não revela qualquer incoerência interna. Como já pacificado pela jurisprudência, inclusive do STJ, a adoção de determinada linha interpretativa em detrimento de outra não configura contradição, mas sim o exercício do poder discricionário do julgador, conforme se extrai, por exemplo, do julgado: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/08/2017.

Quanto à alegada omissão em relação à análise do pedido de produção probatória, também não assiste razão aos embargantes. A decisão colegiada de forma minuciosa examinou a matéria, assentando que os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a perícia produzida no juízo trabalhista, mostraram-se suficientes para formação do convencimento judicial. Ademais, foi consignado que os documentos requeridos pelos autores não eram imprescindíveis, por se referirem a terceiros estranhos à lide, e que a dilação postulada tinha caráter meramente protelatório, à luz da regra do artigo 373, inciso I, do CPC. A recusa à dilação probatória foi, pois, devidamente fundamentada, com base em entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, AgInt no AREsp 1.230.116/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues).

Verifica-se, pois, que os embargos de declaração manejados
in casu
, ao revés de apontarem vícios reais na prestação jurisdicional, pretendem a reabertura de debate sobre matéria já decidida com clareza e profundidade por esta Câmara, o que, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores, é medida inadmissível no âmbito restrito dos aclaratórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.